Tribunal: CARF
Processo: 35166.000039/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000039/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.330 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 343 a 359) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento do Débito no 35.525.710-6, relativa às contribuições
incidentes sobre a comercialização de produtos rurais adquiridos de pessoa física, no período de
06/1998 a 12/1998.
A DRJ concluiu pela manutenção em parte nos termos da ementa abaixo:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TERCEIROS.
IMPROCEDÊNCIA.
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
A verificação de elementos capazes de alterar a base de cálculo do lançamento do
crédito previdenciário, obriga a administração Pública a promover sua retificação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000039/2007-01
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000039/2007-01

Não podem ser cobrados na responsabilidade solidária os valores correspondentes às
contribuições sociais destinadas a outra entidades e fundos denominados terceiros.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
O contribuinte foi cientificado da DN 12.401.4/0300 em 28/11/2006 (fl. 362) e
apresentou recurso voluntário em 09/01/2007 (fls. 372).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
O recorrente foi cientificado da Decisão Notificação em 12.401.4/0300 (fl. 343)
no dia 28/11/2006, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fls. 362:

Tendo sido intimado no dia 28/11/2006 (terça-feira) tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 29/11/2006 (quarta-feira) e se
encerrou no dia 28/12/2006 (quinta-feira):
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000039/2007-01

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 372), tem-
se que este foi apresentado somente no dia 09/01/2007:

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000039/2007-01

Não há nas razões recursais preliminar de tempestividade ou qualquer alegação
nesse sentido.
O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ e 33 do Decreto
n ̊ 70.235/72).
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital